Tribunal: TJMT
Processo: 1013844-17.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013844-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA SOUZA - CPF: 711.564.371-72 (AGRAVANTE), JACIR FEROLDI - CPF: 603.852.949-72 (AGRAVADO), DOSOLINA FEROLDI - CPF: 016.046.959-78 (REPRESENTANTE), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIANE HINERASKI SCHMIDT - CPF: 032.619.021-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JACIR FEROLDI (AGRAVADO), JACIR FEROLDI - CPF: 603.852.949-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013844-17.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Fabio da Silva Souza

Agravado:
Espólio de Jacir Feroldi

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC.

A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art. 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.

In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013844-17.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Fabio da Silva Souza

Agravado:
Espólio de Jacir Feroldi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabio da Silva Souza
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move o
Espólio de Jacir Feroldi,
rejeitou a impugnação apresentada.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a questão afeta à ausência de legitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de oficio. Assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não é o titular dos cheques emitidos, tendo assinado a cártula da empresa individual na condição de procurador público, de maneira que não possui qualquer responsabilidade pela dívida.

Segue sustentando que a emissão dos cheques foi realizada nos termos dos poderes que lhe foram outorgados pela titular da conta bancária, cabendo ao credor o ônus da prova de que o mandatário agiu com excesso ou contra os poderes que lhe foram conferidos. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 173127653).

As informações foram prestadas (id. 173580737).

O agravado apresentou contraminuta (id. 175983674), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013844-17.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Fabio da Silva Souza

Agravado:
Espólio de Jacir Feroldi

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jacir Feroldi, posteriormente substituído pelo espólio, ajuizou ação monitória contra Kassiane Hineraski Schmidt e Fábio da Silva Souza, visando o recebimento de R$ 27.738,07 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e sete centavos), lastreada em cheques emitidos pelos réus para a quitação de transação comercial, que foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Os réus, apesar de devidamente citados (certidão id. 57799401, p. 36), deixaram de apresentar embargos monitórios, sendo decretado os efeitos da revelia, tendo o MM. Juiz julgado procedente os pedidos da inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, a obrigar os réus ao pagamento da importância de R$ 27.738,07 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e sete centavos), acrescido de atualização (id. 57799401, p. 63).

Após o trânsito em julgado, o autor manejou cumprimento de sentença, indicando como devida a quantia de R$ 44.474,47 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), sendo determinada a intimação dos devedores para realizarem o pagamento.

Diante disso, Fabio da Silva Souza apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que o exequente não comprovou a existência de relação jurídica com o executado. Alegou que assinou os cheques na condição de mero procurador da titular das cártulas - Kassiane Hineraski Schmidt – ME, da qual nunca foi sócio.

O douto magistrado
a quo

rejeitou a impugnação apresentada (id. 116657743 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
a questão afeta à ausência de legitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de oficio. Assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não é o titular dos cheques emitidos, tendo assinado a cártula da empresa individual na condição de procurador público, de maneira que não possui qualquer responsabilidade pela dívida.

Segue sustentando que a emissão dos cheques foi realizada nos termos dos poderes que lhe foram outorgados pela titular da conta bancária, cabendo ao credor o ônus da prova de que o mandatário agiu com excesso ou contra os poderes que lhe foram conferidos. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Conforme relatado, o agravante foi devidamente citado na ação de conhecimento e, além disso, compareceu na audiência de conciliação que havia sido designada para o dia 16.10.2018 (id. 57799401 – autos de origem), contudo, não apresentou embargos monitórios, razão pela foi decretada a revelia.

Nesse sentido, não podem ser suprimidos os efeitos da coisa julgada sobre a sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ao não apresentar os embargos monitórios, inclusive quanto à ausência de legitimidade, bem como, deixando de recorrer da sentença, a parte responde processualmente pela sua inércia.

Desse modo, a
s matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença sofrem limitação, estabelecida pelo legislador no art. 525 do CPC, verbis:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
-
ilegitimidade de parte
;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que a possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art. 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.

Assim, conforme o disposto no art. 508, do CPC, “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade, trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.
” (RAI n. 1017950-61.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020 – negritei)

À vista disso, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023